Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-82.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006137-82.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (EMBARGANTE), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (EMBARGANTE), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (EMBARGANTE), BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 212.429.088-62 (EMBARGANTE), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (EMBARGANTE), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (EMBARGANTE), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA PELO EXEQUENTE (ART. 485, III, §1o DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DE DECRETAR A EXTINÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

A extinção do processo por abandono de causa pelo exequente, prevista no artigo 485, III, §1o do CPC/2015, sem a demonstração de intimação pessoal da parte, acarreta a nulidade da sentença, devendo-se dar provimento ao apelo e remeter a ação ao Juízo
a quo
para prosseguimento.

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
MASSA FALIDA DO GRUPO BALTAZAR
do qual é integrante a sociedade empresária
TRANSPORTES JAÓ LTDA.,
apontando omissão no acórdão de Id. 220399680, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença de origem e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar que a intimação pessoal do embargado foi realizada conforme determinação judicial, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC, tendo a Fazenda Pública deixado transcorrer o prazo
in albis
, configurando abandono da causa.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, mantendo a sentença extintiva prolatada pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (Id.

225270665).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In casu
, o embargante alega que o acórdão foi omisso, afirmando que conforme determinação judicial de Id. 212696421, houve intimação pessoal do Estado, conforme art. 485, III, §1° do CPC, todavia, o embargado deixou o prazo transcorrer
in albis
, configurando abandono da causa.

A omissão apontada não existe como alega o embargante.

Rememorando os fatos, a sentença proferida nos autos de origem n. 1006137-82.2020.8.11.0006, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de que a Fazenda Pública “
não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, caput”
.

Desse modo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi provido através do acordão de Id. 220399680, tendo em vista que inexiste qualquer documento ou manifestação da Fazenda Pública que ateste a realização da intimação pessoal, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do CPC, fato que impede a extinção por abandono da causa.

Assim, em que pese o Magistrado de origem tenha determinado a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, não há nos expedição de AR, ou qualquer outro documento hábil a comprovar que tal intimação foi efetivamente cumprida.

Outrossim, o prazo não transcorreu sem manifestação tendo em vista que Estado embargado apresentou petição no Id. 212696423, em que pugna a substituição da CDA, entre outros pedidos. Portanto, não há que se falar em abandono ante o impulsionamento do processo.

Dessa forma, ao contrário do que alega o embargante, não houve omissão no caso concreto, mas sim pretensão de modificar o mérito do acórdão para acolher a sua tese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020) (g.n.)

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024